Tribunal: TJPA
Processo: 0007146-78.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007146-78.2018.8.14.0040

RECORRENTE: JAIRO PINHEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de Jairo Pinheiro de Oliveira contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 211, todos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa alegou ausência de provas suficientes, fragilidade dos testemunhos, suposto caráter indireto dos relatos e ausência de justa causa para as qualificadoras e o crime conexo. O recurso foi contrariado pelo Ministério Público e teve parecer da Procuradoria de Justiça pelo seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado; (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do homicídio; e (iii) avaliar se o crime conexo de ocultação de cadáver deve ser mantido na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), não sendo cabível exame aprofundado do mérito, reservado ao Tribunal do Júri.

4.

A materialidade do homicídio encontra-se comprovada por laudo de necrópsia e documentos médicos que atestam a causa violenta da morte, corroborados por declarações de testemunhas ouvidas em juízo sob contraditório.

5.

Os depoimentos das testemunhas presenciais são coerentes, convergentes e compatíveis com a prova pericial, descrevendo, a ameaça do acusado à vítima, os golpes desferidos com arma branca e a conduta subsequente de ocultação do cadáver, indicando indícios suficientes de autoria.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a pronúncia com base em prova produzida sob contraditório, ainda que nem todos os aspectos do crime tenham sido presenciados diretamente, desde que o conjunto probatório seja idôneo e suficiente para demonstrar plausibilidade da acusação.

7.

A manutenção das qualificadoras de motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) se justifica pelo lastro indiciário presente nos autos, sendo incabível seu afastamento na fase de pronúncia, salvo manifesta improcedência, o que não se verifica no caso concreto.

8.

O crime conexo de ocultação de cadáver (art. 211 do CP) também deve ser submetido ao Tribunal do Júri, pois há elementos suficientes que indicam, ao menos em tese, a participação do réu na tentativa de desaparecimento do corpo da vítima, por meio de pagamento a terceiro e ameaça aos presentes, conforme depoimentos judiciais.

9.

A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos do art. 413 do CPP, devendo o mérito da acusação ser analisado pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é válida quando demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

É incabível o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia quando não demonstrada, de forma manifesta, sua improcedência, sendo competência do Tribunal do Júri apreciar sua configuração.

3.

A inclusão de crime conexo na pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e vínculo com o crime doloso contra a vida, ainda que não haja testemunho direto de todas as fases da ação delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 78, I; 121, §2º, I e IV; 211; 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JAIRO PINHEIRO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas dos
arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 211, todos do Código Penal Brasileiro
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 31198953).

A denúncia foi recebida em 24/10/2018 (ID 31198748 — p. 10).

O recorrente foi citado (ID 31198748 — p. 10) e apresentou resposta à acusação (ID 31198748 — p. 13).

Seguiu-se a instrução, com realização de audiência (IDs 31198750, 31198752, 31198753, 31198755, 31198930), na qual foram ouvidas testemunhas presenciais e indiretas, além do interrogatório do acusado, que optou pelo silêncio.

Nas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do réu nos exatos termos da denúncia (ID 31198941). A Defesa, em memoriais, requereu absolvição sumária, impronúncia, ou, subsidiariamente, afastamento das qualificadoras e do crime conexo (ID 31198949).

O Juízo a quo, contudo, pronunciou o recorrido, reconhecendo a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria, e mantendo as duas qualificadoras atribuídas, bem como o delito conexo de ocultação de cadáver (ID 31198953).

Irresignada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, alegando insuficiência de provas, fragilidade dos testemunhos, suposto caráter indireto (“ouvir dizer”) nos relatos, ausência de testemunhas presenciais de todas as fases do evento, questionando ainda o suporte jurídico das qualificadoras e do crime conexo, e invocando jurisprudência recente do STF e STJ sobre a impossibilidade de pronúncia baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Nas contrarrazões (ID 31198963), o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 31969437), também opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a existência de farto lastro probatório mínimo apto a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

O ponto central devolvido à apreciação deste Tribunal consiste em analisar se há, de fato, indícios mínimos de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia, tal como exige o
art. 413 do CPP
. A Defesa afirma que os depoimentos seriam frágeis, por conterem trechos indiretos (“ouvir dizer”), e que, à luz da recente jurisprudência do STF e STJ, não seria possível manter a pronúncia com base em relatos que não tenham sido integralmente presenciados pelas testemunhas. Todavia, ao se examinar detidamente o conjunto probatório, observa-se que a realidade processual é substancialmente diversa, os depoimentos colhidos em juízo são diretos, convergentes e coerentes, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos, além de estarem apoiados em elementos objetivos, notadamente o Laudo de Necrópsia (ID 31198753) e as circunstâncias imediatamente subsequentes ao crime.

A materialidade do homicídio está sobejamente demonstrada pela prova pericial, que descreve múltiplas lesões pérfuro-cortantes compatíveis com os golpes de faca narrados pelas testemunhas, especialmente pelas declarações firmes de Luciana Sousa, Cleyde Mota e Genilson Nogueira, todas colhidas em juízo. A Declaração de Óbito e demais documentos reforçam tal constatação, não subsistindo dúvidas quanto à morte violenta da adolescente.

No tocante à autoria, a prova judicial colhida revela panorama suficientemente robusto, para esta etapa procedimental, a justificar a pronúncia. As testemunhas presenciais Luciana, Cleyde e Genilson narraram que a vítima chegou à festa assustada, chorando, declarando temer ser responsabilizada injustamente por fatos relacionados ao réu. Confirmaram, ainda, que Jairo, supostamente armado com uma faca, teria afirmado que “mataria” a adolescente por ela tê-lo supostamente “caguetado”. Descreveram, de modo harmônico, que o recorrente teria se aproximado da vítima, abraçou-a, beijou-a e, em seguida, já na saída da residência, teria desferido repetidos golpes de faca, ação que, em tese, presenciaram diretamente. Os relatos também convergem ao afirmar que o acusado teria supostamente ordenado a ocultação do corpo, mediante pagamento em drogas ao adolescente conhecido como “Cheba”, além de que teria ameaçado de morte todos os presentes caso mencionassem o crime.

Os depoimentos prestados sob contraditório, portanto, possuem coerência interna, são mutuamente compatíveis, encontram respaldo na prova técnica e refletem percepção direta dos fatos essenciais, o que afasta por completo a tese defensiva de que se trataria apenas de elementos indiretos ou de simples reprodução do que “ouviram dizer”. Ainda que certas testemunhas não tenham presenciado todas as etapas do evento, o que é natural em crimes ocorridos em sucessão rápida, isso não descaracteriza a força probatória das declarações centrais, que descrevem a agressão fatal.

Desse modo, mesmo que alguns elementos contenham trechos indiretos, o conjunto probatório se mostra sólido e suficiente para formar o lastro indiciário mínimo exigido para o
judicium accusationis.
Não se pode desconsiderar que os relatos foram colhidos em juízo, sob contraditório, e guardam harmonia com a prova técnica pericial.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Nesta esteira, não há falar em nulidade por apoio em depoimentos oriundos da fase inquisitorial, pois a pronúncia aqui se lastreia também nas provas produzidas em juízo, e o conjunto demonstra lastro mínimo indicativo da autoria, em consonância com o
art. 413 do CPP
. Assim, não há violação ao
art. 155 do CPP
nem aos precedentes mencionados pela Defesa.

Ademais, no tocante à qualificadora do motivo torpe, inciso
I do §2º do art. 121
e da qualificadora do inciso
IV do §2º do art. 121, ambas do Código Penal Brasileiro,
essas foram corretamente mantidas.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer as qualificadoras e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

A Defesa sustenta, ainda em suas razões, a inexistência de elementos mínimos que permitam a manutenção do crime conexo de ocultação de cadáver, afirmando que não há testemunhas presenciais e que a imputação seria baseada em deduções ou manifestações indiretas. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

É importante recordar que, no procedimento do Júri, a análise dos delitos conexos deve observar o mesmo padrão da fase de admissibilidade, exige-se tão somente a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova categórica ou exauriente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal Popular. Assim, à luz do art. 78, I, do CPP, permanecendo hígida a imputação principal de homicídio qualificado, os crimes a ele conexos devem, igualmente, ser apreciados pelo Conselho de Sentença, desde que exista suporte indiciário mínimo para tal.

No presente caso, o acervo probatório revela, que há elementos suficientes a indicar, ao menos em tese, a participação do réu na ocultação do cadáver da vítima WILKA AFONSO PEREIRA.

Ainda que não haja testemunha que tenha presenciado diretamente o momento exato em que o cadáver foi lançado ao córrego, tal circunstância não inviabiliza a imputação, especialmente porque o Direito Penal não exige que todas as etapas do iter criminis sejam presenciadas. A responsabilidade penal pode ser inferida pelas circunstâncias do caso, pelos relatos convergentes de testemunhas presenciais, pela coerência entre as declarações e pelas evidências materiais encontradas após o fato, como ocorre na espécie.

No caso concreto, portanto, não se vislumbra qualquer hipótese de manifesta improcedência ou ausência de suporte fático a justificar o decote do crime conexo na fase de pronúncia.

A sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026